Tribunal: TJDFT
Processo: 0742433-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0742433-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICHARDSON BASTOS DOS SANTOS IMPETRANTE: RICHARDSON BASTOS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF DESPACHO Trata-se de pedido escrito à mão e assinado pelo réu RICHARDSON BASTOS DOS SANTOS. Nenhuma peça ou documento foi juntado aos autos. Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar os interesses do paciente, com a adoção da medida judicial cabível, se for o caso, porquanto, além de pouco compreensível a inicial, mostra-se difícil a apreciação do teor da demanda deduzida na petição sem a necessária instrução documental dos fatos alegados. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2025 15:26:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator